Tribunal: TJSP
Processo: 2307682-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Geovani Pereira Paisante, alegando constrangimento ilegal por exame criminológico realizado por videoconferência e fixação de lapso temporal mínimo para novo exame, impedindo progressão ao regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Geovani Pereira Paisante, alegando constrangimento ilegal por exame criminológico realizado por videoconferência e fixação de lapso temporal mínimo para novo exame, impedindo progressão ao regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) validade do exame criminológico realizado por videoconferência e (ii) legalidade da fixação de prazo mínimo para novo exame.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, sendo inadequado para discutir a decisão do Juízo da Execução Criminal.
4. O exame criminológico por videoconferência foi realizado de forma justificada e não comprometeu a validade do ato, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
6. Tese de julgamento: "1. Habeas corpus não substitui recurso próprio. 2. Exame criminológico por videoconferência é válido se justificado."
Legislação citada: Lei de Execução Penal, art. 197; Código de Processo Penal, art. 589.